Tribunal: TJSP
Processo: 1016498-28.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Perícia que revela inexistência de invalidez ou incapacidade parcial/total – Ausência de direito à indenização – Manutenção da sentença – Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observados os termos da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016498-28.2016.8.26.0477
Registro: 2020.0000994845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016498-28.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante RAFAEL
JENSEN DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016498-28.2016.8.26.0477
2
3a Vara Cível da Praia Grande/SP
Apelante: RAFAEL JANSEN DO NASCIMENTO1
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
MM Juíza de Direito: DRa RENATA SANCHEZ GUIDUGLI GUSMÃO
VOTO No 28211
SEGURO
OBRIGATÓRIO

(DPVAT)

AÇÃO
DE
COBRANÇA
Perícia que revela inexistência de invalidez ou
incapacidade parcial/total Ausência de direito à indenização
Manutenção da sentença
Majoração dos honorários de
sucumbência para 12% sobre o valor da causa, observados os
termos da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 205/206 julgou
improcedente a ação de cobrança decorrente de seguro obrigatório (DPVAT)
proposta por Rafael Jansen do Nascimento contra Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor dado à causa, observada a assistência judiciária gratuita.
Irresignado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 208/223), sustentando que o seguro obrigatório tem caráter social e
foram comprovados o acidente de trânsito e os danos sofridos. Impugna o valor
estabelecido pela Lei, assim como a tabela da SUSEP, requerendo, ao final, a
procedência da ação.
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016498-28.2016.8.26.0477
3
Contrarrazões a fls. 226/235.
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) ajuizada por Rafael Jansen do
Nascimento contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A,
com o escopo de receber a indenização no valor de R$ 24.906,10, além de juros
de mora. Diz ter sofrido acidente automobilístico, em 28/03/2016, resultando-lhe,
do sinistro, comprometimento de sua capacidade física com graves sequelas e
invalidez permanente.
O MM. Juiz de Direito desacolheu a
pretensão da demandante, sob fundamento de inexistência de incapacidade
permanente.
A lei do seguro obrigatório é clara ao
dispor que a indenização, em caso de invalidez permanente, poderá ser de até
R$ 13.500,00 (art. 3o, II). Assim, a mens legis é a de estipulação da indenização
consoante o grau de incapacidade (permanente) da vítima. Trata-se de norma
legal cuja aplicação depende de outra, secundária, que determina a quantificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016498-28.2016.8.26.0477
4
da invalidez. Por isso, de rigor a aplicação da tabela da SUSEP.
Importante ressaltar que o laudo pericial
emitido pelo Instituto Médico Legal é elucidativo a respeito da inexistência de
sequelas limitantes que impliquem em invalidez total ou parcial do autor. Segundo
a médica perita que procedeu ao exame médico (fls. 181/184), houve o acidente,
porém:
“Membro inferior direito: não há cicatrizes. Não há
sinais inflamatórios. Não há deformidades ou desvios. Não
há limitação à mobilidade articular do joelho, com amplitude
de movimento normal e comparável ao membro contralateral.
Força grau 5. Sem déficits motores. Deambulação livre.”
(...)
“D. Concluo que o tratamento foi resolvido com
evolução clínica favorável, sem repercussão funcional, sem
invalidez atualmente.”
Diante desse cenário, o apelante não faz
jus ao recebimento de indenização, que somente é devida em casos de invalidez
total ou parcial permanente, nos termos do art. 3o da Lei Federal no 6.194/74.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes
julgados:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT). AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE DO AUTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016498-28.2016.8.26.0477
5
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.”2
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. Se o acidente
ocorreu quando já em vigor a Medida Provisória 340/06, convertida
na Lei 11.482/2007, o limite máximo para a indenização deverá ser
de até R$ 13.500,00. 2. A indenização deve ser graduada conforme a
perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente
sofrido. 3. Se a perícia médica realizada nos autos não constatou a
presença de incapacidade ou redução permanente da capacidade
física do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização.
Sentença mantida. Recurso desprovido.”3
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com as observações
relativas à gratuidade.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1003263-25.2014.8.26.0554 Rel. Des. Alfredo Attié J. 20/10/2016.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1050984-11.2013.8.26.0100 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 28/01/2016.